Tribunal: TJES
Processo: 5024932-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024932-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUIZA FELIX MOREIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Aduz a autora, em síntese, ser consumidora dos serviços prestados pela ré, sob a matrícula de água nº 0581266-6 e alega estar sem o fornecimento adequado do serviço, haja vista que a demandada não possui água o suficiente para abastecer seu bairro, fato este que ocorre há mais de 05 meses, não obstante estar com o pagamento das contas em dia.

Esclarece que contatou a ré para sanar o problema, no entanto, a falha na prestação do serviço não foi solucionada. Diante disso, pede o fornecimento contínuo do serviço na sua unidade consumidora e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, confirmo a liminar deferida, e determino que a ré forneça de forma contínua o fornecimento de água na unidade consumidora da autora, adotando todas as medidas necessárias para a execução desse serviço, se necessário for, bem como, condeno a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data do arbitramento.

Irresignado, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença,
a recorrente não apresentou um único documento sequer evidenciando a continuidade do abastecimento de água na unidade da recorrida, de forma adequada e eficaz, tampouco demonstrou que o suposto desabastecimento decorre em razão de problemas nas instalações internas do imóvel ou se em razão da falta de pressa na rede da Cesan, inviabilizando tecnicamente a sua prestação de serviço, sendo
forçoso reconhecer que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pelo que a tese defensiva não merece guarida.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)